Tribunal: STF
Processo: ARE 1471154
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Afastamento da multa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    3. Embargos de declaração rejeitados.